Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. ASTREINTES MANTIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE. CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES. EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TEMA 706. INTERESSE DA COLETIVIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES.
1. Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por ter sido cumprida a obrigação fixada em ação civil pública proposta contra o Distrito Federal e a Novacap de promoverem obras de acessibilidade para pessoas com deficiência no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, mas manteve a penalidade pecuniária aplicada.
2. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 706, que a decisão que comina astreintes não preclui, tampouco transita em julgado.
3. No caso concreto, a fixação de pena cominatória foi adequada e necessária, diante do reiterado descumprimento dos prazos fixados para cumprir a obrigação. Ainda que a obrigação tenha sido cumprida, a exclusão das astreintes contra o Poder Público nessas hipóteses invalidaria sua utilidade como mecanismo indireto de coerção na efetividade de direitos fundamentais, em afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
4. A imposição de pesada multa à Administração Pública atinge os interesses da coletividade, por impactar diretamente o orçamento público, sendo razoável a fixação de um limite máximo que atenda aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o direito fundamental de acesso às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em igualdade de condições, assim como a capacidade econômica das partes.
5. Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas. Unânime.